Tribunal: TJDFT
Processo: 0012385-33.2008.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Cuida-se de recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal (ID 12388374) contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal (ID 12388361), cuja controvérsia versa a respeito do Tema n.o 435 (ID 12388444 e p. 5/15 ID 12388449) e do Tema n.o 792 (p. 29/30 ID 12388449 e ID 19863918), ambos da Repercussão Geral do STF. Em 22/09/2020, foi determinado o retorno dos autos ao órgão julgador, a fim de que fossem novamente apreciados, considerando a suposta divergência entre o acórdão recorrido e o decidido no paradigma do Tema n.o 435 da referida Corte (AI 842.063/RS) (ID 19863918). Do despacho, destaca-se o seguinte trecho: “As ementas dos paradigmas são as seguintes: TEMA 435: Agravo de instrumento convertido em Extraordinário. Art. 1o-F da Lei 9.494/97. Aplicação. Ações ajuizadas antes de sua vigência. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. Reafirmação da jurisprudência. Recurso provido. É compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com alteração pela Medida Provisória no 2.180-35/2001, ainda que em relação às ações ajuizadas antes de sua entrada em vigor. (AI 842.063/RS, Relator MINISTRO PRESIDENTE, DJe 2/9/2011). TEMA 792: EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. (RE 729.107/DF, Relator MINISTRO MARCO AURÉLIO, DJe 15/9/2020). Por sua vez, o acórdão recorrido, no tocante à aplicabilidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, alterado pela Medida Provisória 2.180-35/2001, concluiu que (ID 12388361 – p. 11/12): O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “nas ações ajuizadas anteriormente ao advento da MP 2.180-35/01, (...) os juros moratórios sobre as parcelas de natureza eminentemente alimentar, devidas aos servidores públicos, devem ser fixados no patamar de 12% ao ano” (AGR no AGI 62003-0, DJ 28/2/05). Neste ponto, insta salientar que o impetrante ingressou com o writ em 1997, de forma a se aplicar os juros de 12% ao ano”. O embargado peticionou alegando a prejudicialidade do extraordinário relativamente ao mencionado tema, “em razão de acordo firmado entre as partes a respeito dos parâmetros de juros aplicáveis à espécie”, nos autos da EXE 2007.00.2.008934-6 (ID 20277364). Considerando que, quanto ao Tema n.o 792 da Repercussão Geral do STF, a questão não se encontrava estabilizada, haja vista a pendência de apreciação dos embargos de declaração opostos ao RE 729.107/DF, e diante da importância da discussão, determinou-se aguardar o pronunciamento jurisdicional do excelso STF para a manifestação deste órgão julgador (ID 22510096). O embargado apresentou agravo interno (ID 23294070). Com a estabilização dos temas em destaque pelo Supremo Tribunal Federal, o embargante foi intimado a dizer se persistiria o interesse no processamento do recurso extraordinário interposto (ID 24871431), todavia, ciente do despacho, não se manifestou (ID 25388417). É o relato do necessário. DECIDO. O artigo 932, III, do CPC, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Com efeito, o acordo acostado aos autos pelo embargado (ID 20277365) contempla disposições relativas à correção monetária e aos juros legais incidentes sobre as execuções oriundas do Mandado de Segurança n.o 7253/97, matéria que remanesceu nas alegações do recurso extraordinário interposto pelo embargante. Assim, diante da transação ocorrida e da consequente desistência tácita, não permanece o interesse do recorrente no julgamento do mencionado recurso, fato constatado, inclusive, diante do silêncio demonstrado após ter sido instado a ser manifestar. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso extraordinário por perda superveniente de objeto. Prejudicado, portanto, o agravo interno interposto. Intime-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator